Tribunal: TJSP
Processo: 0047714-93.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Ação regressiva decorrente de acidentes de veículos. Sentença de extinção pela prescrição intercorrente. Apelação do autor pretendendo o afastamento da prescrição. Apelação da ré pretendendo a condenação em honorários de sucumbência. Desacolhimento. Prazo prescricional que é de 3 anos. Inteligência do art. 206, §3o, V do Código Civil. Despacho que deferiu o

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Ação regressiva decorrente de acidentes de veículos. Sentença de extinção pela prescrição intercorrente. Apelação do autor pretendendo o afastamento da prescrição. Apelação da ré pretendendo a condenação em honorários de sucumbência. Desacolhimento. Prazo prescricional que é de 3 anos. Inteligência do art. 206, §3o, V do Código Civil. Despacho que deferiu o pedido de arquivamento provisório publicado em 08/10/2015. Contagem de prazo prescricional que teve início em 08/10/2016 findando em 08/10/2019. Petições do exequente pleiteando desarquivamento apenas que não têm o condão de interromper o triênio prescricional. Inércia caracterizada. Honorários advocatícios. Impossibilidade de condenação do credor ao pagamento aos patronos da devedora. Inteligência do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.